Tribunal: STF
Processo: RE 74254
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
IMÓVEL VENDIDO EM PRESTAÇÕES. ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
IMPROCEDENCIA, DADO QUE O PREÇO CONVENCIONADO NÃO FOI TOTALMENTE
PAGO NEM DEPOSITADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PELA
INOCORRENCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS (SÚMULA N 291 E 454.